Tribunal: TJMT
Processo: 1004054-38.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004054-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (ADVOGADO), HELENA OSSANI - CPF: 880.877.271-34 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), RODRIGO CARLOS BERGO - CPF: 915.971.701-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. IRDR Nº 1012668-37.2022.8.11.0000. DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013. NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL. ATO ADMINISTRATIVO INERTE. DESPROVIMENTO.

I.
Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente administrativa, com fundamento no art. 487, II, do CPC, e extinguiu a execução fiscal fundada em auto de infração ambiental lavrado em 19/11/2008.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Decreto Estadual nº 1.986/2013 pode ser aplicado a processo administrativo sancionador ambiental iniciado antes de sua vigência; e (ii) saber se houve paralisação superior a três anos no trâmite do processo administrativo, capaz de configurar a prescrição intercorrente administrativa nos termos da tese vinculante fixada no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000.

III. Razões de decidir

3. O decreto estadual mencionado possui natureza processual e incide sobre os procedimentos administrativos não finalizados até 01/11/2013, nos termos da tese firmada no IRDR citado, inexistindo retroatividade indevida.

4. No caso, restou demonstrada a paralisação do processo sancionador entre 2010 e 2013, sem a prática de atos instrutórios relevantes, caracterizando a prescrição intercorrente administrativa, conforme os arts. 19, § 2º, e 20, II e parágrafo único, do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

5. Atos meramente administrativos ou formais não têm o condão de interromper o prazo prescricional, sendo ineficazes para impedir o reconhecimento da prescrição.

6. A decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte e com os princípios constitucionais da segurança jurídica, da eficiência e da duração razoável do processo.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento:
"1. Aplica-se o Decreto Estadual nº 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais instaurados antes de sua vigência, mas não finalizados até 01/11/2013, por se tratar de norma de natureza processual. 2. Configura-se a prescrição intercorrente administrativa quando o processo sancionador ambiental permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos instrutórios relevantes."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a
decisão monocrática
proferida nos autos do
Agravo de Instrumento nº 1004054-38.2025.8.11.0000
, por meio da qual foi
acolhida exceção de pré-executividade apresentada pela agravada Helena Ossani
, reconhecendo-se a ocorrência de
prescrição intercorrente administrativa
, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil, e, por conseguinte,
determinada a extinção da execução fiscal
proposta para a cobrança do crédito tributário consubstanciado na CDA n.º 20175800, originária de auto de infração ambiental lavrado em 19/11/2008.

A decisão ora impugnada considerou que, no trâmite do processo administrativo sancionador, houve paralisação superior a três anos sem a prática de atos instrutórios relevantes, especialmente no período compreendido entre os anos de
2010 a 2013
, configurando, portanto, a prescrição intercorrente administrativa nos moldes do
Decreto Estadual nº 1.986/2013
, conforme interpretação vinculante firmada por este Egrégio Tribunal de Justiça no
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.º 1012668-37.2022.8.11.0000
.

Inconformado, o ente estatal sustenta, em síntese, que a aplicação do referido decreto aos fatos ocorridos em 2008 configura hipótese de retroatividade vedada pelo ordenamento jurídico. Defende, ainda, que o processo administrativo não teria permanecido inerte por período suficiente à consumação do prazo prescricional intercorrente, pugnando, ao final, pela reforma da decisão.

Foram apresentadas
contrarrazões pela agravada
, requerendo a manutenção do
decisum
, sob o argumento de que a tese firmada no IRDR mencionado tem aplicabilidade plena à hipótese dos autos, inexistindo qualquer retroação indevida da norma estadual, e que, de fato, houve inércia processual apta a caracterizar a prescrição intercorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A decisão monocrática combatida encontra-se
adequadamente fundamentada
, em conformidade com o entendimento
vinculante firmado por este Tribunal de Justiça no IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000
, cuja
tese fixada impõe, de maneira cristalina e irrefutável
, o reconhecimento da
prescrição intercorrente administrativa
quando
o processo sancionador ambiental permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos instrutórios relevantes
, conforme disposto nos artigos 19, § 2º, e 20, II e parágrafo único, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013.

Com relação à alegada inaplicabilidade do Decreto Estadual n.º 1.986/2013 aos fatos geradores ocorridos em 2008, cumpre afastar, de plano, tal argumento, pois revela interpretação
superficial e desconectada da natureza processual da norma
.

O próprio IRDR em questão estabeleceu com
clareza solar
que o referido decreto
deve ser aplicado a todos os processos administrativos não encerrados até a data de sua vigência, em 01/11/2013
, não havendo falar em retroatividade vedada, uma vez que se trata de
norma de natureza instrumental
. Releva destacar o seguinte trecho da tese:

“Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

Em outras palavras, a norma não retroage para atingir o mérito da conduta ou as consequências jurídicas do fato infracional, mas apenas regula os
prazos e a dinâmica procedimental de sua apuração
, com pleno respaldo no
princípio da especialidade e da segurança jurídica
.

Quanto à dinâmica processual concreta, não remanescem dúvidas de que, no caso em análise,
houve efetiva paralisação do procedimento administrativo por período superior a três anos
, especificamente entre os anos de
2010 a 2013
, sem que tenha sido praticado qualquer ato de instrução, investigação ou decisão.

Os documentos colacionados aos autos, ao contrário do que alega o agravante, revelam apenas movimentações meramente burocráticas, despachos de encaminhamento e certidões, absolutamente
insuficientes para interromper o prazo da prescrição intercorrente
, nos termos do próprio art. 20, II, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que
tais atos não configuram atos processuais relevantes
, sendo inaptos a obstar a fluência do prazo.

O processo administrativo foi instaurado em 2008, mas a decisão administrativa final apenas sobreveio em 2015, ou seja,
mais de seis anos após a lavratura do auto de infração
, o que, por si só, já evidencia
manifesta desídia da Administração Pública
, em violação direta aos princípios da
eficiência, da segurança jurídica e da duração razoável do processo
, expressamente consagrados nos artigos 5º, LXXVIII, e 37 da Constituição Federal.

Diante desse quadro, torna-se evidente que a decisão monocrática não apenas encontra amparo na jurisprudência majoritária e vinculante desta Corte, como representa
solução jurídica coerente, equilibrada e alinhada aos princípios constitucionais aplicáveis
.

A tentativa do agravante de reformar o
decisum
parte de
premissas já superadas
pelo pronunciamento vinculante da Corte em sede de IRDR, além de
não enfrentar de modo convincente os fundamentos centrais da decisão agravada
, limitando-se a
reiteração de argumentos já enfrentados e refutados
pela decisão monocrática.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso
, mantendo-se
integralmente a decisão monocrática
que reconheceu a ocorrência da
prescrição intercorrente administrativa
no processo sancionador ambiental, e, por conseguinte, determinou a extinção da execução fiscal respectiva, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025